Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804426-31.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
A REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI, NOS CASOS EM QUE O EXECUTADO NÃO APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO.
PRESENTE O
PERICULUM IN MORA
NO SENTIDO INVERSO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR/AGRAVADO EXPERIMENTOU DO DISSABOR DE NÃO RECEBER O IMÓVEL COMPRADO PREVISTO PARA SER ENTREGUE EM SETEMBRO DE 2012, APESAR DE TER ARCADO COM TODAS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NEGATIVA DE FUNDAMENTAÇÂO SUBSTANCIAL, NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804426-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

AGRAVADO:
KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

ADVOGADOS:
FABIO ROGERIO MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, inconformada com a decisão monocrática, proferida no agravo de instrumento, movido contra
KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA
.

A decisão monocrática i
ndeferiu o pedido pleiteado alegando que não estaria presente a probabilidade do direito alegada.

Diz a recorrente que a decisão interlocutória, alvo do presente recurso, encontra-se em desconformidade com a Constituição Federal/88 (art. 93, IX) e o Direito Processual Civil (arts. 11 e 489, §1º), pois carece de fundamentação, pois limitou-se a acostar ementas de acórdãos à decisão, sem apresentar fundamentação substancial que motivou o convencimento da magistrada, afastando-se, portanto, da exigência do Código de Processo Civil e da
ratio decidendi
.

Assim, não resta a menor dúvida que a r. decisão carece de fundamentação substancial, fundamentos que levaram V. Exmo. Ministro Relator a decidir de tal forma, tornando nula a decisão monocrática por falta de um dos elementos essenciais de toda e qualquer decisão judicial, nos termos do art. 11, e art. 489, §1º, V, ambos do CPC c/c art. 93, IX, da CF/88.

Diz também, que há
EXCESSO DE EXECUÇÃO, devendo ser cessada a execução, sob pena, de representar enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio dos agravantes.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
Plenário Virtual
.

BELÉM, 06 DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

As alegações do recorrente, não possuem o menor arcabouço jurídico, capaz de modificar a decisão proferida.

Da detida análise dos autos observo que o recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando excesso de execução.

Deixou, entretanto, de apresentar planilha discriminada do débito exequendo que entende devido.

O artigo 525 do CPC, em seus §4º e §5º, é claro sobre a matéria:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, tenho que a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença está expressamente prevista na lei, nos casos em que o Executado não apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Para que o devedor seja ouvido, quando sua impugnação acuse excesso de execução, é indispensável que a afirmação de estar o credor a exigir a quantia superior à resultante da condenação seja acompanhada da declaração imediata de qual valor que entende correto." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: processo de execução e cumprimento de sentença; processo cautelar e tutela de urgência. Rio de janeiro: Forense, 2007. p. 64).

E a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - POSSIBILIDADE.

Na impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto e a memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões, sob pena de rejeição liminar da impugnação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.09.082863-8/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017).

E mais, conforme dito por ocasião da análise do efeito suspensivo, verifico estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, tendo em vista que o autor/agravado experimentou do dissabor de não receber o imóvel comprado previsto para ser entregue em
SETEMBRO DE 2012
, apesar de ter arcado com todas suas obrigações contratuais.

Por fim, quanto a insipida afirmativa de que houve negativa de fundamentação substancial, é certo que u
ma coisa é não concordar com a solução proferida, outra é arguir nulidade da decisão,
eis que a mesma teria se limitado a acostar ementas de acórdãos à decisão, sem apresentar fundamentação substancial. Entretanto, tal
alegação do recorrente é totalmente desprovida de fundamentação, conforme se constata nestes autos, pois inexiste negativa de fundamentação se “Declinadas as razões de decidir do magistrado a quo, bem como os motivos de sua convicção na decisão, lastreados no ordenamento jurídico vigente, sendo de se lembrar que ao julgador também não se impõe a abordagem de todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso da demanda" (Agravo de Instrumento nº 438.133-3, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Dídimo Inocêncio, j. 04/03/2004).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, DE DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 29/05/2020